Tribunal: TJES
Processo: 5004025-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004025-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO MATTOS ROBLES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004025-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO MATTOS ROBLES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por PAULO MATTOS ROBLES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id. 869908), que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante em sede de exceção de pré-executividade oposta nos autos da “execução fiscal” n.° 0050030-81.2013.8.08.0035.

Aduz o Agravante em suas razões recursais jamais ter sido proprietário ou possuidor do imóvel que originou o crédito de IPTU, aduzindo que celebrou contrato de promessa de compra e venda do imóvel com terceiro, porém a transferência do domínio não se aperfeiçoou, não sabendo o motivo pelo qual figura seu nome no cadastro municipal.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

O MM. Juiz de Direito
a quo
apresentou as informações requisitadas (id 967686).

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de Maio de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004025-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO MATTOS ROBLES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir o acerto, ou não, da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital (id. 869908), que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante em sede de exceção de pré-executividade oposta nos autos da “execução fiscal” n.° 0050030-81.2013.8.08.0035.

Aduz o Agravante em suas razões recursais jamais ter sido proprietário ou possuidor do imóvel que originou o crédito de IPTU, aduzindo que celebrou contrato de promessa de compra e venda do imóvel com terceiro, porém a transferência do domínio não se aperfeiçoou, não sabendo o motivo pelo qual figura seu nome no cadastro municipal.

Pois bem.

Consoante cediço, a jurisprudência pátria tem admitido o manejo de exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, relativamente às matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme preconiza o teor da Súmula de nº 393, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

O simples fato da questão suscitada envolver matéria fática não impede, de per si, o conhecimento da questão de ordem pública, sendo vedado apenas a produção de provas, eis que a via adequada para tal dilação seriam os embargos à execução. No entanto, se a matéria, ainda que fática, puder ser conhecida desde logo pelo magistrado, à luz dos documentos constantes dos autos, não haverá impedimento ao exame das questões ventiladas pela parte.

No que tange à ilegitimidade passiva alegada pelo Agravante, incumbe a este a apresentação de provas pré-constituídas suficientes a infirmar, de plano, a presunção de certeza e liquidez que goza a certidão de dívida ativa à luz do disposto no art. 204, do Código Tributário Nacional, o qual prevê que “a
dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída
”.

E, segundo o teor do parágrafo único, do referido dispositivo legal, a aludida presunção é meramente relativa (
iuris tantum
), sendo possível ao contribuinte refutar as informações mediante a apresentação de prova inequívoca.

No que concerne ao IPTU, o Código Tributário Nacional preceitua que o referido imposto tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de todo e qualquer bem imóvel localizado na zona urbana do Município (art. 32), sendo contribuinte, e, consequentemente, legitimado passivo para figurar na correlata execução fiscal, o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor, a qualquer título (art. 34).

No caso vertente, o Agravante alega, em sede de exceção de pré-executividade, que teria celebrado com uma imobiliária negócio jurídico de promessa de compra e venda do imóvel objeto da exação, sobre o qual, entretanto, nunca teria exercido a posse, razão pela qual desconhece o Agravante o motivo pelo qual seu nome figurou no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal de Vila Velha.

Acrescenta o Agravante que “
após a quitação, quando o Agravante foi reivindicar o lote junto a referida imobiliária a mesma lhe informou que todo aquele loteamento havia sido invadido, não podendo mais a imobiliária concretizar a transferência da referida posse ao Agravante
”.

A fim de corroborar suas alegações, limitou-se o Agravante a juntar aos autos cópia da certidão de ônus do Registro Geral de Imóveis (id 869907 – fls. 28), a fim de demonstrar que o imóvel objeto da exação não é de sua propriedade.

Entretanto, a prova apresentada limita-se a demonstrar que o Agravante não é proprietário do imóvel, não sendo suficiente, entretanto, para infirmar a eventual condição de possuidor, sobretudo diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, que advém do registro existente em seu nome no cadastro administrativo do Agravado.

Nesse sentido, não se afigura possível, no presente caso concreto, afastar, de plano, a responsabilidade tributária do Agravante sem a necessidade de dilação probatória.

No mesmo sentido do aqui exposto, este Egrégio Tribunal de Justiça já consignou que a comprovação da ilegitimidade passiva do devedor, sobretudo ante a alegação da ausência de relação jurídica com o imóvel objeto da cobrança de IPTU, depende de prova inequívoca, não sendo possível a ampliação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

“APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp. nº 1.111.202/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, da Rel. Min. Mauro Campbell, firmou o entendimento segundo o qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.

2) Ademais, a existência de possuidor apto a ser considerado contribuinte do IPTU não implica a exclusão automática, do polo passivo da obrigação tributária, do titular do domínio (assim entendido aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) (REsp 979.970/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2008, DJe 18/06/2008).

3) Não prescindindo a exceção de pré-executividade de prova pré-constituída, por se tratar de meio excepcional de defesa do executado que não comporta dilação probatória, tem-se pelo não cabimento na hipótese, uma vez que os documentos apresentados não são suficientes para demonstrar a ausência de posse ou domínio a qualquer título pelo recorrido.
(g.n.)

4) A jurisprudência mais recente do STJ tem entendido ser possível a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que não sejam indispensáveis à propositura da ação, não haja má-fé na sua ocultação e seja ouvida a parte contrária (TJES, Classe: Apelação, 11150005285, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 03/02/2017) 5) Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação, 011040050905, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 07/11/2018)

Deste modo, observa-se que a decisão hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento prevalente desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal, sem prejuízo de ulterior prova do alegado a ser produzida pelo Agravante no âmbito da via própria dos embargos à execução.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004025-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO MATTOS ROBLES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

T
RIBUTÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

–
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –

ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.
É cabível

a oposição
de exceção de pré-executividade em execução fiscal,
relativamente às
matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória,
conforme preconiza o teor da
Súmula de nº 393, do Colendo Superior Triunal de Justiça

2. Incumbe ao excipiente a apresentação de prova pré-constituída suficiente a infirmar, de plano, a presunção de certeza e liquidez de que goza a certidão de dívida ativa, à luz do disposto no art. 204, do Código Tributário Nacional.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante PAULO MATTOS ROBLES e Agravado MUNICÍPIO DE VILA VELHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.